Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734831-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: MAURO FRANCOLIN D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUMINAR SAÚDE – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE contra de sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por MAURO FRANCOLIN. O apelado informa que a tutela de urgência concedida, e confirmada na sentença, está sendo descumprida, daí porque requer a intimação da apelante para dar continuidade ao tratamento, sob pena de multa diária. DECIDO A confirmação da tutela provisória em sentença resulta que a apelação não é dotada de efeito suspensivo, podendo, pois, ser executada provisoriamente, com observância das normas referentes ao cumprimento provisório da sentença (CPC, art. 297, parágrafo único, 1.012, V). E o cumprimento da sentença deve ser processada perante o juiz que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, II). Assim sendo, até mesmo para evitar tumulto processual, cabe ao juízo da causa apreciar o requerimento ora formulado em procedimento de cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator